Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO REGULAR DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO OU DO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO ELIDIDA. ACOLHIMENTO MANTIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXEQUENTE QUE INSISTE NA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

I. Sem que o adquirente tenha conhecimento da pendência da execução ou da constrição do imóvel, e para isso basta que se atenha ao registro imobiliário, não se pode presumir a sua má-fé para efeito do reconhecimento de fraude à execução, a teor do que dispõem os artigos 799, inciso IX, 828, § 4o, e 844 do Código de Processo Civil, e o artigo 54 da Lei 13.097/2015.

II. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que ele, apesar de ciente da aquisição do imóvel pelo embargante, insiste na validade da constrição e provoca a oposição ou o prosseguimento dos embargos de terceiro.

III. Não há litigância de má-fé quando a parte exerce regularmente o seu direito de defesa e de recurso.

IV. Recurso do Embargado desprovido. Recurso dos Embargantes provido.